Tribunal: TJSP
Processo: 1007627-28.2015.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÃO EM MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA - V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE - SENTENÇA MANTIDA.

Recurso da autora desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1007627-28.2015.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
LUCIANA BENEDITA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1007627-28.2015.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE - 2a VARA CÍVEL
APELANTE: LUCIANA BENEDITA DA SILVA JUSTIÇA GRATUITA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14764
AÇÃO ACIDENTÁRIA CONDIÇÕES AGRESSIVAS
LESÃO EM MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA

IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA - V.ACÓRDÃO
ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO
EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO
DA
PROVA
MÉDICA
-
LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO
AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL
BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE - SENTENÇA
MANTIDA.
Recurso da autora desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida por Luciana
Benedita da Silva, auxiliar de serviços gerais, em face do Instituto Nacional de
Seguro Social - INSS, alegando, em síntese, que, em decorrência das condições
agressivas suportadas no ambiente laboral, tornou-se portadora de lesões nos
membros superiores, moléstias que reduziram sua capacidade laborativa. Postula a
concessão de benefício acidentário, bem como tutela antecipada e indenização por
danos morais.
Regularmente
citada,
a
autarquia
apresentou
contestação às fls.80/86, pugnando pela improcedência do feito.
Realizou-se a perícia-médica (laudo às fls.99/107).
A sentença de fls. 122/126 julgou improcedente o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
pedido inicial e condenou a vencida ao pagamento de custas e despesas processuais,
observada a gratuidade da justiça.
A obreira opôs embargos de declaração, os quais
foram rejeitados (fls.131/132 e 136/137).
Inconformada,
a
autora
interpôs
apelação
às
fls.142/145 arguindo, preliminarmente, cerceamento de defesa. Pleiteia a reabertura
da fase instrutória para a produção de prova testemunhal, bem como realização de
vistoria no ambiente laboral. Insiste no argumento de que é portadora de lesões
incapacitantes nos membros superiores, decorrentes de sua atividade laborativa, de
modo que faz jus ao benefício acidentário pleiteado. Subsidiariamente, em caso de
não comprovação do nexo causal, pede a remessa dos autos ao Tribunal Regional
Federal da 3a Região, competente para apreciar e julgar as causas previdenciárias.
O INSS não apresentou contrarrazões (certidão de
fls.159).
Em Sessão realizada aos 13.12.2016, o v.acórdão de
fls.163/166 converteu o julgamento em diligência para renovação da prova médica.
Em seguida, manifestou-se a autora noticiando que
obteve a concessão de aposentadoria por invalidez pela mesma moléstia tratada no
presente feito (fls.179). Juntou documentos de fls.180/183.
Adveio novo laudo às fls.194/196, manifestando-se
somente a autora a fls.202.
É o relatório.
Primeiramente, não há que se falar em cerceamento de
defesa. A sentença encontra-se devidamente fundamentada, expondo com clareza os
motivos pelos quais, a ação foi julgada improcedente. O Juízo a quo entendeu que as
provas acostadas revelam-se suficientes e aptas a dirimir a controvérsia na medida
em que, sendo ele também o destinatário da prova, incumbe-lhe, nos termos do
artigo 370 do atual Código de Processo Civil, reconhecer acerca da conveniência das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
diligências necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo aquelas
desnecessárias ou protelatórias.
Igualmente, anoto que a avaliação médica produzida
por expert de confiança desta E.Corte, foi adequadamente elaborada e conclusiva,
contendo fundamentação clara e suficiente o bastante a ensejar o deslinde da
demanda, não se vislumbrando em seu conteúdo nenhum motivo, ou dúvida, capaz
de retirar-lhe a credibilidade.
Desnecessária, igualmente, a oitiva de testemunhas.
Isto porque, a prova testemunhal não tem o condão de substituir a pericial, uma vez
que testemunhas, desprovidas de conhecimento técnico, podem atestar a existência
de um fato, não estando aptas a informar, por exemplo, se as alegadas moléstias
efetivamente foram desencadeadas pela atividade laborativa desenvolvida durante a
vigência do contrato de trabalho. Por essa razão, a prova pericial se revela
indispensável, pois realizada por profissional qualificado para avaliar as condições
de saúde da obreira e as atividades exercidas.
Nesse sentido, como se tem decidido: “... no campo da
infortunística a incapacidade e o liame ocupacional da doença e/ou acidente do
trabalho constituem elementos cuja aferição é de cunho técnico, ou seja, a sua
configuração ou não só se dá mediante perícia específica, não tendo a prova
testemunhal força para substituí-la ou infirmá-la” (AP 628.510.5/5-00 16a Câm. Dir
Público. Rel Des Luiz de Lorenzi j. 27.10.2009).
Da mesma forma, não há que se falar em realização de
vistoria in loco, para se analisar as condições em que o trabalho era realizado. Isso
porque, a perícia médica constatou que a doença que acomete a autora, tem origem
reumatológica (algoneurodistrofia) e que, portanto, não se relaciona com o trabalho.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Na hipótese dos autos, o pleito autoral fundamenta-se
em prejuízo funcional consistente em algoneurodistrofia em membros superiores,
moléstia atribuída às condições adversas que suportou a autora, atuando como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
auxiliar de serviços gerais, tendo em vista o contato com substâncias contaminadas.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Renovada a prova médica, para melhor análise do
quadro reclamado, o exame físico do membro superior esquerdo revelou:
“Movimentos articulares capacidade de pinça preservada. Presença de edema do
1/3 distal do punho e não relatando dor intensa a movimentação. Neer, Jobe,
Phallen e Tinnel negativos bilateralmente” (fls.195).
Nessa esteira, concluiu o expert: “De acordo com o
exame dos autos, exame clínico da autora e complementares existentes, esta porta
algoneurodistrofia acompanhada por reumatologista há 8 anos. Verificado os
relatórios do medico acompanhante, dos outros serviços e perguntado
especificamente a autora. Não há referencias a traumas neste membro superior e a
própria patologia fala contra o nexo causal sendo este eminentemente
previdenciário. A ressonância Magnética do punho esquerdo e a
Eletroneuromiografia de membros superiores, como era esperado, estão normais.
Mesmo com a adesão completa ao tratamento no Grupo de Dor, que faz no Hospital
das Clinicas de São Paulo a cura é difícil e o INSS prevê aposentadoria por
invalidez previdenciária para os casos mais rebeldes. Classificação da
Incapacidade: Total e Temporária. Aguardar evolução tanto do tratamento e
difusão ao diagnóstico pelos serviços médicos acompanhantes” (fls.196).
Nesse contexto, demonstrou-se que a doença que
acomete a obreira (algoneudistrofia) não decorreu do exercício de seu labor, o que
inviabiliza o recebimento de benefício no âmbito da infortunística, pois se trata de
moléstia de origem extra-laboral, cujo benefício pode ser buscado na esfera federal.
Ressalte-se, no particular, que como visto acima, o
nexo etiológico não restou configurado e, na hipótese dos autos, não deve ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
presumido: “Não se admite a presunção da existência de nexo causal. Este deve ser
real, comprovado” (cf. Apelação sem revisão no 542.953-5/0, relator o eminente
Desembargador Antônio Moliterno).
Sobre o tema, vale citar os seguintes julgados deste
Tribunal:
“ACIDENTE DO TRABALHO - DOENÇA PROFISSIONAL
DEPRESSÃO- DIAGNÓSTICO NEGATIVO - IMPROCEDÊNCIA
- Improvada a existência da moléstia profissional incapacitante
descabe indenização acidentária, máxime quando sequer há nexo
etiológico provável entre a moléstia alegada na inicial e a
atividade profissional desenvolvida pelo obreiro.” (Tribunal de
Justiça de São Paulo, Apelação n.o 0164586-79. 2008.8.26.0000,
São
Paulo,
16a
Câmara
de
Direito
Público,
Relator
Desembargador
AMARAL
VIEIRA,
votação
unânime,
julgamento em 13 de dezembro de 2011).
“ACIDENTE DO TRABALHO - BANCÁRIA - CONVERSÃO DE
AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO EM ACIDENTÁRIO -
DEPRESSÃO
-
RENOVAÇÃO
DA
PERÍCIA
-
DESNECESSIDADE
-
LAUDO
MÉDICO-PERICIAL
CONCLUSIVO
-
AUSÊNCIA
DE
INCAPACIDADE
-
BENEFÍCIO INDEVIDO. Para a concessão do beneficio
acidentário é imprescindível a existência do nexo causai com o
trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de
qualquer um destes requisitos desautoriza a concessão da
reparação. Rejeitada a preliminar. Recurso improvido.”
(Tribunal de Justiça de São Paulo, Apelação n.o 994.08.169557-3,
São
Paulo,
16a
Câmara
de
Direito
Público,
Relator
Desembargador JOÃO NEGRINI FILHO, votação unânime,
julgamento em 28 de setembro de 2010).
“ACIDENTE DO TRABALHO - INEXISTÊNCIA DE NEXO
CAUSAL
COM
A
MOLÉSTIA
APRESENTADA.
Em
infortunística o que se indeniza é a limitação laborativa, parcial
ou total e atual, decorrente de acidente ou doença do trabalho,
devendo haver nexo de causalidade entre a alegada moléstia e o
labor. Não comprovado o nexo que desencadeou a mesma, não
há concessão do benefício acidentário.” (Ap. s/ Rev. 542.144 -
7aCâm. - Rel. Juiz AMÉRICO ANGÉLICO - J. 9.2.99).
"O nexo de causalidade entre o trabalho e a moléstia de que é
portador o obreiro não deve ser presumido; torna-se, assim,
imprescindível prova concreta de que o trabalho tenha
concorrido para a eclosão ou agravamento da doença, sem o que
não se justifica a outorga de benefício acidentário". (Ap. s/ Rev.
469.264 1a Câm. Rel. Juiz RENATO SARTORELLI.).
Assim, ante a ausência de nexo causal com o trabalho
desempenhado, não há que se falar na concessão de qualquer benefício acidentário,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
requisito necessário para concessão dos benefícios na seara infortunística.
Prevalece, pois, a sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso da autora, mantendo o decreto de improcedência da ação, nos termos
expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator